Tribunal: TJMT
Processo: 1016726-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016726-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Levantamento de Valor, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), VALDENILSON ALVES PEREIRA - CPF: 899.948.411-49 (AGRAVANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), BRENO PAIVA PENTEADO - CPF: 932.599.721-53 (ADVOGADO), KELRI MOLINA ARGUELHO - CPF: 968.932.901-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CLASSIFICADOS COMO CONCURSAIS. INPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para determinar a expedição de certidão de crédito aos Exequentes/Agravantes e restituir os valores penhorados à Devedora/Agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os créditos exequendos são concursais ou extraconcursais, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, para fins de prosseguimento ou não do cumprimento de sentença;
(ii) estabelecer a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados em favor dos credores ou a submissão dos créditos ao plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial suspende as execuções individuais contra o devedor, salvo para créditos extraconcursais, nos termos da Lei 11.101/05.

A existência do crédito concursal é determinada pela data do fato gerador, que, no caso de indenização por danos morais, corresponde ao evento danoso (20/02/2015), e, no caso de honorários sucumbenciais, à data da sentença que os fixa (05/12/2021), ambos anteriores ao pedido de recuperação judicial (03/01/2023).

A jurisprudência consolidada, tanto do STJ quanto de tribunais estaduais, estabelece que os créditos com fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial sujeitam-se ao plano de recuperação, devendo ser habilitados no Juízo Universal.

Considerando que os créditos em discussão são concursais, cabe aos credores diligenciarem perante o Juízo da Recuperação Judicial para habilitação, sendo inviável o levantamento imediato dos valores bloqueados no feito de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os créditos cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial devem submetidos ao plano de recuperação sendo classificados como concursais, mesmo que sua constituição formal ocorra posteriormente.

Honorários advocatícios sucumbenciais têm como fato gerador a sentença que os fixa, sendo classificados como concursais quando proferida antes do pedido de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDENILSON ALVES PEREIRA
e
SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca Vera/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000068-25.2018.811.0102, promovido pelos Agravantes em face de
OI MOVEL S/A
.

A decisão recorrida acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença determinando:

“(...). I –
INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito atualizado conforme acima delineado;

II – Após,
EXPEÇA-SE
certidão de crédito em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação nos autos da recuperação judicial.

III-
EXPEÇA-SE
alvará em favor da executada do valor bloqueado no ID 110888374. (...)”. sic- id. 151754585 (autos de origem).

Os Agravantes afirmam que na origem trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento da verba indenizatória e dos honorários advocatícios fixados em sentença, tendo a Executada/Agravada permanecido inerte quanto ao pagamento de forma voluntária.

Aduzem que pleitearam e houve o deferimento pelo Juízo
a quo
da penhora via SISBAJUD, a qual foi cumprida integralmente.

A Agravada apresentou impugnação à penhora arguindo, preliminarmente, a ausência de intimação de seu advogado e, no mérito, que a competência para apreciar atos de constrição em face da Executada é do Juízo Universal, além de haver excesso de execução.

Argumentam que a decisão deve ser reformada uma vez que deixou de considerar a adoção dos procedimentos para agilizar o pagamento dos credores determinada pela 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial n. 0203711-65.2016.8.19.0001.

Mencionam que por determinação do referido Juízo os créditos extraconcursais no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) podem ser penhorado diretamente da conta corrente criada para esta finalidade, em consonância com o disposto no Ofício-Circular PRES n. 02/2020 TJRJ.

Sustentam que no caso em apreço em se tratando de sentença que condenou a Agravada ao pagamento de indenização por danos morais, o fato gerador do crédito é a data do trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização, ou seja, em 28/03/2023.

Assim, requer:

a) Seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, concedendo-se a tutela de urgência recursal inaudita altera pars para fins de suspender imediatamente a r. decisão que determinou a expedição de alvará em favor da executada, ora Agravada, referente aos valores bloqueados em id. 110888374. b) Seja, ao final, julgado totalmente procedente o presente Agravo de Instrumento a fim de reformar a decisium agravada e reconhecer como legal a penhora realizada em id. 111170575, autorizando o seu levantamento em favor dos Agravantes.

O pedido liminar foi deferido em parte (id. 223591171).

Contrarrazões acostadas em id. 228691677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida com o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem e, consequentemente, o levantamento dos valores bloqueados no feito.

Inicialmente,
como é de conhecimento público e notório, a Agravada encontra-se em sua 2a Recuperação Judicial deferida em 16/03/2023 nos autos de n. 0809863-36.2023.8.19.0001, perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Cumpre delimitar se o valor executado na origem se trata de crédito concursal ou extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, para fins de prosseguimento ou não do cumprimento de sentença.

Os créditos concursais são aqueles em que os fatos geradores são anteriores a 01/03/2023 (data do pedido da recuperação judicial) e, portanto, serão adimplidos conforme o plano de recuperação judicial da Executada (autos n. 0809863-36.2023.819.0001).

Dos autos de origem, observa-se que a Ação foi ajuizada ainda no ano de 2018, na qual os Autor/Exequente pleiteava a declaração de inexistência de débito por dívida negativada pela Requerida/Executada.

A sentença foi proferida pelo Juízo de primeiro em 12/05/2021 (id. 61352757 – págs. 184/185), tendo assim consignado em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicias, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a)DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 70,23 (setenta reais e vinte e três centavos), com data de vencimento em 02/09/2014, devendo o requerido realizar a baixa da negativação do referido débito em nome do nome do autor. b)CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação da requerida (art. 240 do CPC), por se tratar de relação contratual. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (...) – sic - id. 61352757 – feito de origem.

O Autor/Recorrente interpôs recurso de apelação posteriormente, o qual foi desprovido por meio de decisão monocrática em 14/12/2021 (id. 80901819) e posteriormente com a rejeição dos embargos de declaração (id. 80901823), tendo transitado em julgado em 28/03/2022.

Feitos tais esclarecimentos, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Em relação aos danos morais
, o fato gerador a ser considerado é a data do evento danoso, ou seja, a data da negativação declarada indevida, sendo 20/02/2015 (conforme o extrato juntado em id. 61352757 - pág. 17).

Quanto aos honorários sucumbenciais
, à sentença que os fixa é o ato processual que faz nascer tal direito, devendo este ser considerado o fato gerador, qual seja,
12/05/2021
(id. 61352757 – págs. 184/185)
.

Logo, os créditos perseguidos por ambos os Exequentes/Agravantes têm fatos geradores anteriores aos respectivos pedidos de recuperação judicial da Agravada (1a e 2a Recuperação Judicial),
ou seja, concursais.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será
concursal
se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia. No caso dos
honorários
sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1007225-76.2020.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julg. 02/06/2021). (N.U 1005845-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INAUGURAL QUE FIXA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO - CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO ATINGE DIREITOS DO ADVOGADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS (FATO GERADOR) ANTERIOR A DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO AO PATRONO – RECURSO PROVIDO. (...). “Com efeito, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.” Precedente do STJ ( REsp 1819956/SP).
Considerando ainda que o arbitramento do crédito (honorários sucumbenciais) é anterior ao deferimento do processo da recuperação judicial é possível habilitação junto aos autos da Recuperação Judicial.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10015702120238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023). (Destaquei).

Registra-se que justamente por se tratarem de créditos concursais não há como aplicar as disposições da decisão emanada pelo Juízo Universal, acostada pelos Recorrentes em id. 220899663.

Dessa forma, o desprovimento do recurso interposto é a medida adequada, cabendo aos credores diligenciarem perante o Juízo competente para habilitação de seus créditos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025